Tribunal: TJDFT
Processo: 0018702-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0018702-34.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MANOEL EUZEBIO DOS SANTOS, ORZENI DE OLIVEIRA SANTOS, LEO JURIENS, ROGERIO EUZEBIO DOS SANTOS DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo recorrente (id 42444852), não conheço dos embargos de declaração (id 17549309). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR